Tribunal: TJES
Processo: 0001947-19.2022.8.08.0035
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção passiva
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001947-19.2022.8.08.0035
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
EXCIPIENTE: JULIO MARIO DE FARIA
EXCEPTO: MM JUÍZA DE DIREITO DA SEXTA VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Exceção de Suspeição oposta por
JULIO MARIA DE FARIA
, destacando fatos que, sob sua ótica, evidenciam-se de forma a materializar a suspeição da
MM

JUÍZA DE DIREITO DA
6
ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES
,

para fins de condução e julgamento da Ação Penal n.
00019471920228080035
, em que o excipiente figura como acusado.

Aduz o excipiente, para destacar a parcialidade da Magistrada, em síntese, que:
1.
Na audiência ocorrida em 25/08/2021 não fora acolhido o pedido de redesignação do ato, pelo fato de que os defensores não tiveram acesso prévio aos autos;
2.
Na referida audiência fora concedida a palavra ao membro do Parquet, sem que tal proceder fosse direcionado a defesa;
3.
A Magistrada anotou na capa dos autos informações relativas a prescrição dos crimes imputados, de acordo com as possíveis penas que poderão ser aplicadas no caso concreto, demonstrando parcialidade.

Pois bem. Analisando detidamente os autos não verifiquei motivos para se chegar a séria e imperiosa conclusão acerca da parcialidade e suspeição da Magistrada e explico:

Como cediço, o a exceção de suspeição é medida excepcional que deve ser materializada em face do Juiz em razão de motivos estritamente legais, dizendo respeito à relação do Juiz para com as partes dentro do o processo a ser conduzido.

Por importar em afastamento do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância,
os fatos imputados ao Magistrado, capazes de torná-lo suspeito e parcial, haverão de ser convincentes, de modo que sejam enquadrados nas situações previstas em lei, não bastando para tanto a simples afirmação de suspeição, ou de impedimento, destituída de qualquer outro adminículo de prova
.

Descreve Vicente Miranda
1
:

"Ao juiz, como órgão estatal da jurisdição, são atribuídos poderes processuais necessários para o correto desempenho de sua função essencial. O poder é a possibilidade de querer coercitivamente e de agir coercitivamente de que é titular o Estado”.

Deveras, para ser reconhecida a violação ao princípio da imparcialidade, é essencial que se encontrem provas robustas das alegações firmadas, sendo certo que “
Decisões contrárias às pretensões da excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes elementos que demonstrem eventual suspeição do excepto.
(AgRg na ExSusp n. 217/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022.)

Assim,
nem toda a ocorrência materializada no curso do processo pode caraterizar a suspeição por parcialidade, e entendo ser este o caso dos autos, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que
não se pode extrair dos autos que
o indeferimento
do
pedido de
redesignação d
a audiência de instrução e julgamento
– em razão de possível inacessibilidade aos autos – traduz ato de parcialidade, ou fora prolatado em razão de parcialidade,
devendo ser destacado, inclusive,
o panorama e a escorreita fundamentação utilizada pela Magistrada para tal deslinde, qual seja: O indeferimento se projetara em razão da prévia e regular disponibilização dos autos
originários
em favor das partes, sendo certo que os
mesmos
“
permaneceram em cartório da data de 20 de janeiro de 2021, após despacho de designação da Audiência de Instrução em continuação, até a data de 06/08/2021, e, posteriormente, de 23/08/2021 até 25/08/2021 (data da audiência).

De ressaltar, ainda, que o alegado desacerto judicante decorrente do indeferimento do pleito de suspensão do ato deveria ser impugnado pelo excipiente através de mecanismos processuais adequados para tanto, ainda que me pareça pertinentes as ponderações externadas pela Magistrada no sentido de que:
a.
Membros do Ministério Público e Defensoria Pública devem ser intimados pessoalmente, mediante carga ou remessa dos autos para vista;
b.
Notória a impossibilidade de retirada dos autos em cartório na fluência de prazo em comum, conforme previsão do Art. 392, do Código de Normas do E. TJES.

Em trato continuativo não vislumbro ato de parcialidade quanto ao ato de ter sido concedida a palavra ao Membro do Parquet na audiência realizada em 25/08/2021, tendo em vista que:
a.
A palavra fora concedida em razão de prévio requerimento da parte, e não se afere que a defesa do excipiente tenha pedido a palavra após a manifestação do Parquet, sendo-lhe indeferido o pedido;
b.
Mesmo diante das ponderações externadas pelo membro do Parquet, na ocasião, a audiência fora suspensa justamente para analisar a pertinência de pleito defensivo.

Finalmente,
não verifico ato de parcialidade praticado pela Magistrada pelo fato de ter
anotado na capa dos autos informações relativas a prescrição dos crimes imputados, de acordo com as possíveis penas que poderão ser aplicadas no caso concreto, pelo fato de que:
a.
A referida providência se concretiza por razões de orientação emanada do Colendo CNJ, mais precisamente de acordo com a Resolução n°. 112/2010
2
, que institui a controle dos prazos da prescrição nos processos penais em curso nos Tribunais e Juízos dotados de competência criminal;
b.
A anotação não projeta de forma tão intensa para se concluir que o excipiente será condenado na ação penal originária, ou que a magistrada já está inclinada para tal deslinde antes mesmo da produção e análise efetiva das provas.

Vejamos como esta Corte se manifesta em casos como tais:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - 1) alegação de atuação parcial de magistrado - inocorrência - necessidade de demonstração efetiva da alegação - mera impugnação de ato judicial - 2) exceção rejeitada - arquivamento.
1) só se pode considerar a existência de suspeição de magistrado quando houver comprovadamente a existência de uma das hipóteses contidas no artigo 254 do código de processo penal. Infere-se que o magistrado de 1º grau não agiu com parcialidade, atendendo prontamente as partes e decidindo fundamentadamente os incidentes e circunstâncias do processo, de acordo com os ditames legais. Neste contexto, tenho que a suspeição arguida não merece prosperar. O que se observa dos autos são impugnações a ato judicial, apenas, e, por outro lado, a resposta do juiz excepto afirmando, em outras palavras, que não se considera suspeita. 2) rejeita-se a presente exceção, devendo ser arquivada. (TJES; ExSusp 0007613-07.2021.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

De todo o exposto, nada fora comprovado de forma precisa quanto a fato ou fatos que poderiam desaguar no reconhecimento da suspeição ventilada, e impõe relembrar que nosso ordenamento jurídico, consagrando o princípio do duplo grau de jurisdição, como expressão do postulado do
due process of law
, coloca à disposição dos litigantes um extenso rol de recursos que propiciam o controle de erros de procedimento ou de julgamento, pelos órgãos hierarquicamente superiores, não havendo que se falar invariavelmente, na existência destes possíveis erros, em parcialidade ou suspeição.

REJEITO
a presente Exceção de Suspeição, ilustres Pares, e é como me manifesto.

1
MIRANDA, Vicente. Poderes do Juiz no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1993. p.100.

2

A Resolucão N°. 112/CNJ, de 06 de abril de 2010, institui a controle dos prazos da prescrição nos processos penais em curso nos tribunais e juízos dotados de competência criminal, impondo o seguinte:

Art. 2°. Na primeira oportunidade em que receberem os autos, de processos criminais, os

tribunais e juízos dotados de competência criminal farão constar dos autos ou de sistema informatizado, o registro das seguintes informações para, a controle do prazo de

prescrição:

I - a data do fato;

II - a classificação penal dos fatos contida na denúncia;

III - a pena privativa de liberdade cominada ao crime;

IV – a idade do acusado;

V - a pena aplicada para cada crime, em cada grau de jurisdição, se for o caso;

VI - as datas de ocorrência das causas de interrupção da prescrição previstas no artigo 117 do Código Penal;

VII - as datas de prescrição para cada delito, considerando-se a pena cominada ou a pena aplicada, observado o disposto no artigo 115 do Código Penal.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO -
PARCIALIDADE
NÃO VISLUMBRADA
–
AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES - EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
REJEITADA
.

1.
Por importar em afastamento do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, os fatos imputados ao magistrado, capazes de torná-lo suspeito e parcial, haverão de ser convincentes, de modo que sejam enquadrados nas situações previstas em lei, não bastando para tanto a simples afirmação de suspeição, destituída de prova.
2.
Não há nos autos a comprovação, ainda que remota, quanto a quebra do princípio da imparcialidade por parte do julgador.

3.
Exceção de Suspeição rejeitada.

VITÓRIA/ES, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

RELATOR

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a Exceção de Suspeição nos termos do voto do eminente Relator. RELATOR